Tribunal: STJ
Processo: 0702003-44.2023.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2170242 - MG(2024/0347930-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADO
: LUIZ GONZAGA PINA SANTOS NETO - MG083373
RECORRIDO
: LUIZ
MARINHO
DE
ABREU
E
SILVA
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
ADVOGADO
: LUIZ MARINHO DE ABREU E SILVA - MG023114
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO DE
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CPC DE 1973. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em agravo de instrumento interposto
contra decisão que, em cumprimento de sentença de honorários advocatícios,
rejeitou a impugnação e homologou cálculos periciais.
2. A Corte estadual reformou parcialmente a sentença para determinar nova perícia
e afastou a compensação dos honorários por ausência de previsão expressa no
título.
3. A controvérsia é sobre o cumprimento de sentença de honorários advocatícios
com discussão acerca da possibilidade de compensação de honorários
sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II e parágrafo único,
II, do CPC de 2015; e (ii) saber se é possível a compensação de honorários
advocatícios, à luz dos arts. 21 e 475-L, VI, do CPC de 1973, quando a sentença
foi proferida sob sua vigência, ainda que sem menção expressa no título executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de
origem enfrentou, de modo claro, objetivo e fundamentado, os pontos relevantes
da controvérsia, inexistindo os vício dos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II e
parágrafo único, II, do CPC de 2015.
Documento eletrônico VDA55100528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f30b7396-b4c2-48ae-b3d4-d16ee69972f0

6. É aplicável o regime do CPC de 1973 ao rateio dos honorários fixados sob sua
vigência. A compensação prevista no
independe de menção expressa no
art. 21
título judicial, conforme orientação consolidada do STJ (AgInt nos EDcl no
.
REsp n. 1.576.240/SP)
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta, com fundamentação adequada, as questões essenciais do litígio
(CPC de 2015, arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II e parágrafo único, II). 2. A
compensação de honorários sucumbenciais fixados na vigência do CPC de
1973 decorre do
e independe de determinação expressa no título executivo
art. 21
(CPC de 1973, arts. 21 e 475-L, VI)”.
arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II e
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
parágrafo único, II;
arts. 21 e 475-L, VI.
CPC/1973,
STJ, AgInt nos EDcl no
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.576.240/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, relator para o acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em 15/6/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026 16/03/2026,
e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f30b7396-b4c2-48ae-b3d4-d16ee69972f0

RECURSO ESPECIAL No 2170242 - MG(2024/0347930-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADO
: LUIZ GONZAGA PINA SANTOS NETO - MG083373
RECORRIDO
: LUIZ
MARINHO
DE
ABREU
E
SILVA
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
ADVOGADO
: LUIZ MARINHO DE ABREU E SILVA - MG023114
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO DE
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CPC DE 1973. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em agravo de instrumento interposto
contra decisão que, em cumprimento de sentença de honorários advocatícios,
rejeitou a impugnação e homologou cálculos periciais.
2. A Corte estadual reformou parcialmente a sentença para determinar nova perícia
e afastou a compensação dos honorários por ausência de previsão expressa no
título.
3. A controvérsia é sobre o cumprimento de sentença de honorários advocatícios
com discussão acerca da possibilidade de compensação de honorários
sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II e parágrafo único,
II, do CPC de 2015; e (ii) saber se é possível a compensação de honorários
advocatícios, à luz dos arts. 21 e 475-L, VI, do CPC de 1973, quando a sentença
foi proferida sob sua vigência, ainda que sem menção expressa no título executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de
origem enfrentou, de modo claro, objetivo e fundamentado, os pontos relevantes
da controvérsia, inexistindo os vício dos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II e
parágrafo único, II, do CPC de 2015.
Documento eletrônico VDA54764357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:49:15
Código de Controle do Documento: d588d47d-0bf6-4a8b-9a6a-43f936e71de2

6. É aplicável o regime do CPC de 1973 ao rateio dos honorários fixados sob sua
vigência. A compensação prevista no
independe de menção expressa no
art. 21
título judicial, conforme orientação consolidada do STJ (AgInt nos EDcl no
.
REsp n. 1.576.240/SP)
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta, com fundamentação adequada, as questões essenciais do litígio
(CPC de 2015, arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II e parágrafo único, II). 2. A
compensação de honorários sucumbenciais fixados na vigência do CPC de
1973 decorre do
e independe de determinação expressa no título executivo
art. 21
(CPC de 1973, arts. 21 e 475-L, VI)”.
arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II e
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
parágrafo único, II;
arts. 21 e 475-L, VI.
CPC/1973,
STJ, AgInt nos EDcl no
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.576.240/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, relator para o acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em 15/6/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO NORDESTE
DO BRASIL S.A. com fundamento no
III, e , da Constituição Federal,
art. 105,
a c
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em agravo de
instrumento nos autos de cumprimento de sentença de honorários advocatícios.
O julgado foi assim ementado (fl. 1701):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
–
CÁLCULOS
PERICIAIS
EM
DESCONFORMIDADE COM O TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO – NOVA
PERÍCIA – NECESSIDADE – Quando os cálculos periciais estão em
desconformidade com o título judicial exequendo, deve ser determinada a realização
de novo laudo pericial. – Apesar de sentença exequenda ter sido proferida na
vigência do Código de Processo Civil de 1973, quando era autorizada a
compensação dos honorários advocatícios, não é possível a compensação em fase de
cumprimento de sentença nos casos em que não foi expressamente determinado no
título judicial exequendo.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1733):
Documento eletrônico VDA54764357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:49:15
Código de Controle do Documento: d588d47d-0bf6-4a8b-9a6a-43f936e71de2

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - VÍCIO CONSTATADO -
ACOLHIMENTO - Detectado vício no acórdão, devem ser acolhidos os embargos
de declaração de modo a saná-lo.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II e parágrafo único, II do Código de
Processo Civil de 2015, porque o acórdão não enfrentou argumentos capazes de
infirmar a conclusão adotada e deixou de seguir jurisprudência e súmula
invocadas, notadamente quanto à compensação de honorários na sucumbência
recíproca sob a égide do CPC de 1973;
b) 21 e 475-L, VI, do Código de Processo Civil de 1973, porquanto
determina a compensação de honorários.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da Quarta Turma do STJ ao
vedar a compensação de honorários quando o título executivo judicial, formado na
vigência do CPC de 1973, é omisso, contrariando os acórdãos no AgInt no
e no AgInt nos EDcl no
e a Súmula
REsp n. 1.800.076/SC
REsp n. 1.813.223/MG
n. 306 do STJ, porque, havendo sucumbência recíproca, impõe-se a compensação
dos honorários, sem ofensa à coisa julgada, inclusive em fase de cumprimento de
sentença.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a negativa de
prestação jurisdicional e se anule o acórdão que rejeitou os embargos de
declaração, determinando-se que o Tribunal de origem se manifeste expressamente
sobre a compensação de honorários à luz dos arts. 21,
, e 475-L, VI, do CPC
caput
de 1973.
O recurso especial foi admitido.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54764357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:49:15
Código de Controle do Documento: d588d47d-0bf6-4a8b-9a6a-43f936e71de2

I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em cumprimento de sentença de honorários advocatícios que
rejeitou a impugnação e homologou cálculos periciais.
A Corte estadual reformou parcialmente a decisão para determinar a
realização de nova perícia, em conformidade com o título judicial exequendo, e
afastou a compensação dos honorários por não constar previsão expressa no título.
II - Negativa de prestação jurisdicional
De início, afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022,
II e parágrafo único, II, do Código de Processo Civil do CPC, visto que a Corte de
origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões
que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
A respeito da alegada omissão, o Tribunal afastou a possibilidade de
compensação dos honorários advocatícios por não ter constatado determinação
judicial nesse sentido, conforme se constata do seguinte trecho do julgado (fl.
1.707):

Noutro giro, esclareço que não assiste razão à parte agravante quanto ao
pedido de compensação dos honorários em sede de cumprimento de sentença.
A sentença exequenda foi proferida na vigência do Código de Processo Civil
de 1973, quando era autorizada a compensação dos honorários advocatícios em caso
de sucumbência recíproca.
No entanto, verifico que, no presente caso, não foi determinada a
compensação na sentença, o que impede a sua realização em fase de cumprimento
de sentença.

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
Documento eletrônico VDA54764357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:49:15
Código de Controle do Documento: d588d47d-0bf6-4a8b-9a6a-43f936e71de2

necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
III - Compensação dos honorários advocatícios
A parte recorrente alega ter havido violação dos arts. 21 e 475-L, VI, do
CPC de 1973 sob fundamento de ser possível a compensação de honorários
advocatícios pelo fato de a sentença ter sido proferida na vigência do CPC de 1973.
O Tribunal
afastou a compensação de honorários por entender que
a quo
a inexistência de determinação expressa na decisão judicial quanto ao ponto é
causa apta a impedir a possibilidade de compensação, conforme se verifica
do trecho do acórdão acima citado.
A decisão recorrida está em dissonância com o entendimento
consolidado do STJ de ser possível a compensação de honorários advocatícios
oriundos de decisão judicial proferida na vigência do CPC de 1973, ainda que não
conste expressamente no título executivo judicial.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. FORMAÇÃO DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS E DIREITO À COMPENSAÇÃO (
.
CPC/1973, ART. 21)
RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra orientação de
que a ausência de peça para a formação do agravo de instrumento pode ser relevada,
se houver nos autos outro documento que possibilite a exata compreensão da
controvérsia e o exame dos requisitos de admissibilidade do recurso. Tal ocorreu na
hipótese, na qual o inteiro teor da decisão agravada acha-se transcrito na certidão de
intimação das partes, devidamente juntada aos autos.
2. É a lei do tempo (tempus regit actum) que rege o rateio dos honorários
advocatícios. A lei vigente quando os ônus sucumbenciais foram fixados era o
Código de Processo Civil de 1973, sendo, assim, plenamente aplicável a
compensação prevista no art. 21.
3. O direito à compensação de honorários advocatícios sucumbenciais, tal
como previsto no CPC de 1973, não depende de menção expressa no título
Documento eletrônico VDA54764357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:49:15
Código de Controle do Documento: d588d47d-0bf6-4a8b-9a6a-43f936e71de2

judicial, nem de permissão expressa do juiz. A ausência de expressa referência
à compensação, na decisão judicial, não significa não possa ocorrer, nos termos
peremptórios do art. 21.
4. Segundo a invocada regra processual, sendo cada litigante em parte
vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e
compensados entre eles os honorários e as despesas.
Ao empregar o termo "serão" e não a expressão "poderão ser", a norma se faz
impositiva, independente do que diga o título judicial sob execução.
5. Agravo interno a que se dá provimento. (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi, relator para acórdão Ministro
REsp n. 1.576.240/SP,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
15/6/2021,
9/9/2021,

IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe parcial
provimento para determinar a compensação dos honorários advocatícios,
cabendo ao Juízo de origem verificar se há ou não a extinção da obrigação
.
exequenda
Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais por se tratar de
recurso oriundo de decisão interlocutória.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54764357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:49:15
Código de Controle do Documento: d588d47d-0bf6-4a8b-9a6a-43f936e71de2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.170.242 / MG
Número Registro: 2024/0347930-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07020034420238130000
10000230701997001
10000230701997002
10000230701997003
27230829520098130433 7020034420238130000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADO
: LUIZ GONZAGA PINA SANTOS NETO - MG083373
RECORRIDO
: LUIZ MARINHO DE ABREU E SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: LUIZ MARINHO DE ABREU E SILVA - MG023114
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA DE CRÉDITO RURAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:52
Código de Controle do Documento: adf9652e-41c7-4bfe-b5f3-f21024c6b43f

Documento eletrônico VDA55076773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:52
Código de Controle do Documento: adf9652e-41c7-4bfe-b5f3-f21024c6b43f